Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-57.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012113-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO
SUSPENSA
POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR A DISTRIBUIÇÃO
DA EXECUÇÃO FISCAL

– EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.
Q
uanto à execução fiscal com exigibilidade do crédito suspensa, deve-se distinguir entre duas situações:
1º)
Quando há causa de suspensão anteriormente ao ajuiza
mento da execução, caso em que a medida executória deverá ser extinta
; e
2º
) Quando há causa de suspensão após o ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser suspensa.

2. No caso, verificada a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito exequendo em ação ordinária precedente, tendo sido a Fazenda Pública devidamente intimada a seu respeito, impõem-se a extinção da execução fiscal
.

3.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

4. Sentença reformada
de ofício
,
para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de
acordo com
os percentuais
mínimos
do
escalonamento para cada faixa, nos termos do
art.
85, §

3º, incisos I e II
e §

5º
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

5. Considerando o
não provimento do apelo, impõe
-se a majoração dos honorários
em desfavor do apelante, consoante o disposto no
art. 85,
§ 11
,
do Código de Processo Civil.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1012113-57.2023.8.11.0041 ajuizada em face da parte apelada
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, extinguiu
a execução com fundamento nos artigos 485, IV e 803, I, am
bos do Código de Processo Civil. A parte apelante foi condenada
ao pagamento de honorários advocatícios no
valor de
10% (dez por cento) sob
re o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do
Código de Processo Civil
.

Recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO se encontra no Id.
206215782
. Em síntese,
alega que a extinção da execução fiscal, conforme decidida pelo Juízo
a quo
, é indevida. Isso porque ainda está pendente de julgamento a ação anulatória n. 1004012-12.2023.8.11.0015
, na qual foi suspensa a exigibilidade do crédito objeto da presente execução.
Nesses termos,
pugna pela reforma da sentença recorrida, com o r
estabelecimento
da execução fiscal, suspendendo-a
a
té o julgamento definitivo da anulatória referida.

Contrarrazões da parte apelada
MUNICÍPI
O
DE SINOP (MT)
se encontram no Id.
206215783
.
Em síntese, sustenta a ausência de exigibilidade do título que fundamenta a execução fiscal, razão
pela qual

pugna pela manutenção do pronunciamento jurisdicional recorrido, por conseguinte, pelo não provimento do presente apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1012113-57.2023.8.11.0041 ajuizada em face da parte apelada
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, extinguiu a execução com fundamento nos artigos 485, IV e 803, I, ambos do Código de Processo Civil. A parte apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente
recurso de apelação cível
, sustentando que, ao contrário da conclusão do d. Juízo
a quo
, a
suspensão da exigibilidade do título de crédito por decisão judicial
em processo que busca sua desconstituição
não implica
na automática
extinção da execução fiscal
, ainda mais quando o processo de desconstituiçã
o está pendente de julgamento
.

Amparada nesses fundamentos, pretende a reforma
d
a sentença que determinou a extinção da execução fiscal, suspendendo a sua tramitação até o julgamento definitivo da ação anulatória
n. 1004012-12.2023.8.11.0015.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

De início, sobreleva ressaltar que a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) não faz qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a
não-tributária
quanto à forma de sua cobrança. Confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária e
não-tributária
na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui
normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

Nessa perspectiva, tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicam-se, por analogia, as regras do art. 151, do Código Tributário Nacional,
podendo o devedor obtê-la
judicialmente

tanto pelo depósito prévio do seu montante integral (inciso II)
,
quanto pela concessão de medida liminar ou antecipatória
em ação que busca a desconstituição do crédito
(inciso V).

Em relação
à
execução fiscal com
exigibilidade do crédito suspensa, deve-se distinguir entre duas situações:

1º)
Q
uando há causa de suspensão anteriormente ao ajuizamento da execução, caso em que a execução deve ser extinta
; e
2
º
) Q
uando há causa de suspensão após o ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser suspensa
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA APÓS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO INCONTROVERSO. EXTINÇÃO. SÚMULA
7
DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. ‘A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência:
(I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo;
ou
(II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução’
(
AgRg
no
AREsp
156.870/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012,
DJe
21/05/2012).

2. O Tribunal de origem reconheceu categoricamente que a execução fiscal tinha sido proposta enquanto suspensa a exigibilidade dos créditos tributários descritos nos títulos executivos por força de sentença e de tutela antecipada, não havendo recurso quanto ao ponto.

3. Tratando-se de matéria incontroversa, não há necessidade de revolvimento de fatos ou provas a ensejar a aplicação do óbice da Súmula
7
do STJ.

4.
Agravo interno desprovido.
”

(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 173.940
/PE, R
elator Ministro
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, julgado
em 7/11/2017,
DJe
de 19/12/2017
)
.
[sem destaque no original]

No caso,
infere-se que,
na data de propositura da execução fiscal n. 1012113-57.2023.8.11.0041
– proposta em
03.4.2023
–
,
o crédito estava suspenso por ordem judicial proferida
nos autos da ação anulatória
n. 1004012-12.2023.8.11.0015 –
decisão datada de

09.3.2023
–, da qual a parte apelante tomou ciência em
13.3.2023

– consoante consulta do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (
PJe
)
–, inclusive apresentou contestação em
data anterior ao ajuizamento da execução
– contestação apresentada em
27.3.2023
(Id.
113578757)
.

Nesses
termos, não merece reforma
a sentença
de extinção do executivo fiscal,
visto que proposta

enquanto suspensa a exigibilidade do título de cré
dito n
ele
executado.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
A
gInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, R
elator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;

AgInt
nos

EDcl
no
REsp
n. 1.978.112/RJ, R
elatora Ministra
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022
;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022;
REsp
n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucu
mbenciais
em face da Fazenda Pública, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º
do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interp
osto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

No entanto, reformo
de ofício
a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais,
fixando-os de acordo com os limites
mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II
e § 5º
, do Código de Processo Civil

(TJMG, AC n. 1.0000.21.234465-9/001, Relatora
Desa
. SANDRA FONSECA, 6ª Câmara Cível, Julgado em 15/03/2022, Publicado em 21/03/2022; TJDF, RAI n. 0723159-27.2021.8.07.0000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, Julgado em 20/10/2021, Publicado em 05/11/2021).

Por fim, c
onsiderando o não provimento do apelo,
majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final
, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024